Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Limitando-se a executada a alegar que o valor dos honorários periciais seria destoante da média de mercado, sem, contudo, apresentar prova de suas alegações, e sem considerar que ela mesma havia, em manifestação anterior, colacionado proposta de honorários em outro processo de valor próximo àquele proposto pelo perito, a decisão que homologou os honorários periciais merece ser mantida incólume.

2. Agravo conhecido e desprovido.